Tribunal: TJBA
Processo: 8043504-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043504-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELAINE PATRICIA GURGEL AMORIM Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Patrícia Gurgel Amorim contra decisão do Juízo da 20ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida em face do Banco Itaú S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A agravante alegou falhas na prestação do serviço bancário, com redução e bloqueio unilateral dos limites de seus cartões de crédito sem prévia comunicação, ocasionando constrangimentos públicos e prejuízos financeiros, requerendo o restabelecimento imediato do limite de crédito, o envio regular das faturas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em favor da consumidora, diante da alegação de redução unilateral do limite de crédito e ausência de prévia notificação por parte da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de informação clara e prévia sobre alterações contratuais (art. 6º, III, CDC). Embora o banco possa revisar os limites de crédito em razão de política interna ou risco de inadimplência, tal faculdade deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, com comunicação prévia ao consumidor (CDC, art. 4º, III; CC, art. 422). No caso concreto, as faturas anexadas aos autos demonstram que o banco informou previamente sobre a redução do limite, em conformidade com a Resolução nº 96/2021 do Banco Central, que exige comunicação com antecedência mínima de 30 dias. Ademais, a própria resolução permite a redução imediata em situações de alteração negativa do perfil de risco do cliente, hipótese que demanda dilação probatória para adequada verificação. A mera alegação de constrangimento e limitação de crédito não comprova perigo de dano irreparável, nem demonstra verossimilhança suficiente para justificar tutela de urgência (CPC, art. 300). A antecipação dos efeitos da tutela, sem base probatória mínima, poderia causar risco de irreversibilidade e indevida interferência na autonomia contratual da instituição financeira. Jurisprudência convergente do TJRS reconhece a necessidade de dilação probatória em hipóteses semelhantes, mantendo o indeferimento da tutela (TJRS, AI nº 5161918-78.2024.8.21.7000, Rel. Ana Paula Dalbosco, j. 20.08.2024). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043504-31.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante ELAINE PATRICIA GURGEL AMORIM e como Apelado BANCO ITAUCARD S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S